Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO OBRA. AUSÊNCIA LICENÇA PARA CONSTRUIR.
1. Segundo a Lei Distrital n. 6.138/2018, art. 15, III, constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma, iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras.
2. Ante a ausência de alteração fática e jurídica das circunstâncias apresentadas é conveniente manter a suspensão da obra, a fim de resguardar os interesses das partes, uma vez que a prosseguimento da obra poderá acarretar grande prejuízo ao agravado, caso o pedido inicial seja julgado procedente.
3. Deu-se provimento ao recurso.